Tribunal: TJES
Processo: 5002877-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002877-23.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: MARIA ALDA MOREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO HOME-CARE. LAUDO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca da condição de saúde do paciente, a medida adotada pelo juízo originário, diante da controvérsia, se revela mais prudente e compatível com o necessário resguardo da integridade física da parte agravada.
2.
Da documentação acostada pela agravante não há qualquer elemento de prova suficiente para reconhecer a absoluta ausência de cobertura da internação na forma em que se encontra realizada.
3.
Por fim, nota-se muito mais o
periculum in mora

inverso
caso revogada a decisão na forma pretendida.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002877-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
AGRAVADO: MARIA ALDA MOREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: LAYLA DOS SANTOS FREITAS - ES25840-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada na origem para determinar à requerida, ora agravante, forneça todos os serviços necessários para a transferência da paciente para a sua residência, e lhe forneça os serviços de internação domiciliar “home care”, obedecendo às prescrições médicas, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

A agravante argumenta, em síntese, que a decisão merece ser reformada eis que:
i)
não estavam presentes os requisitos para deferimento da tutela, notadamente a relevância da fundamentação;
ii)
que a situação da agravada se enquadra apenas em assistência domiciliar;
iii)
mesmo não havendo cobertura em regulamento, a Operadora concordou em fornecer, excepcionalmente, atendimentos pontuais em domicílios, ofertando todos os cuidados de saúde necessários ao acompanhamento do quadro clínico;
iv)
inexiste imperativo clínico que justifique a tentativa dos familiares em internação domiciliar a agravada por período indeterminado.

Sob ID 5246132, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca da condição de saúde do paciente, a medida adotada pelo juízo originário, diante da controvérsia, se revela mais prudente e compatível com o necessário resguardo da integridade física da parte agravada.

Não se extrai da documentação acostada pela agravante elemento de prova suficiente para reconhecer a absoluta ausência de cobertura da internação na forma em que se encontra realizada.

Além disso, o parecer opinativo de alguns profissionais da Agravante pela ausência de complexidade do quadro da paciente a justificar a internação domiciliar, mas tão somente a assistência domiciliar, contradiz as recomendações médicas acostadas pela parte autora à exordial e constantes do ID 5184287.

Reputo igualmente que a alegação da operadora de saúde de que a demanda se refere a questão social, envolvendo possível situação de transferência da responsabilidade dos familiares com a idosa à agravante deve ser melhor apurado com a incursão probatória.

Portanto, não vislumbro justo motivo para cassação da decisão recorrida escorada na alegada questão social.

Por fim, necessário destacar que não trouxe a agravante prova do risco de dano grave que lhe recairia caso a decisão fosse mantida, afinal, havendo sentença desfavorável à parte autora, poderia a requerida pleitear os valores dispensados.

Em verdade, no caso, nota-se muito mais o periculum in mora inverso, ou seja, caso seja concedido o efeito suspensivo pretendido, diante dos potenciais danos causados à parte agravada caso deixe de receber o acompanhamento clínico, do que o possível prejuízo financeiro da operadora em custeá-lo.

Assim, não merecem acolhida os argumentos da recorrente já que os fatos narrados e os documentos mais evidenciam o direito da postulante, aqui agravada, em ver mantido o tratamento.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 15.08.2023:

Conforme já despachado nos autos (id. num. 4585909), declaro minha suspeição para atuar no presente julgamento com fulcro no art. 145, §1º, do CPC.

VOTO – VISTA

Analisando as peculiaridades do caso, rogo vênia ao eminente Relator para apresentar entendimento divergente.

Como já decidiu este e. TJES, “
a prestação de assistência home care é medida excepcional, indicada para as hipóteses em que o paciente, embora necessite da estrutura hospitalar, não lhe seja recomendada a permanência em nosocômio. Ou seja, a necessidade de internação é premissa para o deferimento do serviço médico domiciliar
” (Agravo de Instrumento nº 0001067-65.2019.8.08.0024, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 14/5/2019, DJe 22/5/2019), situação não verificada nos autos.

Em que pese o deferimento da tutela de urgência pelo magistrado de 1º grau para determinar que a agravante forneça os serviços de internação domiciliar “home care”,
do laudo médico apresentado pela própria recorrida na petição inicial verifica-se que não houve indicação de internação domiciliar, mas apenas de assistência domiciliar, o que é corroborado pelo laudo médico da ADUVI (Assistência Domiciliar da Unimed).

Ainda, ao que se extrai da Tabela de Avaliação de Complexidade do Paciente, o quadro clínico da agravada fora classificado como “assistência domiciliar de baixa complexidade”, não havendo atingido a pontuação necessária para a pretendida internação domiciliar.

Por tais razões, rogando vênia ao eminente Relator,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela ora recorrida.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Consoante já despachado nos presentes autos (id. 5221619), declaro minha suspeição para atuar no presente julgamento com fulcro no art. 144, inciso VIII, do Código de Processo Civil.